Tribunal: TJDFT
Processo: 0733062-54.2019.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE. LAVAGEM DE CAPITAIS. “AUTOLAVAGEM”. POSSIBILIDADE. RECEPTAÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DO FURTO QUALIFICADO. CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 71 DO CÓDIGO PENAL). NÃO RECONHECIMENTO.
1. Tendo sido as vítimas ludibriadas a fornecerem o QR Code de suas contas bancárias e demais dados essenciais, efetuada a subtração de elevadas quantias pelos próprios criminosos, na via eletrônica, tomando as vítimas conhecimento do prejuízo tempos depois, tem-se por configurado o furto qualificado mediante fraude, e não o estelionato. Com efeito, no furto qualificado mediante fraude o ardil é utilizado para diminuir a vigilância da vítima, subtraído o bem pelo agente sem que o prejudicado perceba que está sendo lesado. No estelionato, a fraude visa induzir a vítima ao erro para que espontaneamente entregue a res ao agente.
2. A lavagem de dinheiro é crime complexo, o qual exige, necessariamente, a prática de um delito antecedente. No caso, perpetrado o furto qualificado mediante fraude, o produto desse crime foi mascarado mediante a prática de diversos saques e transferências para contas “pontes” (atos diversos e autônomos do crime antecedente), a fim de conferir aparência legal a um dinheiro de origem ilegal, consumado, deste modo, o crime de lavagem de capitais.
3. Não se trata de mero exaurimento do crime anterior. A legislação brasileira admite a “autolavagem”, de maneira que se faz possível a dupla punição, do mesmo agente, pela infração antecedente e pelo delito de lavagem de dinheiro. Os bens jurídicos tutelados e protegidos pelo direito penal na espécie são diversos, afastado o bis in idem no caso concreto.
4. Para a configuração do delito de organização criminosa são necessários os seguintes requisitos: 1) a associação de, pelo menos, 4 (quatro) pessoas; 2) uma estruturação relativamente ordenada entre os membros do grupo; 3) a divisão de tarefas, ainda que informalmente; 4) o intuito de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza; e 5) o cometimento de infração penal de caráter transnacional e com pena máxima abstrata superior a 4 (quatro) anos.
5. As provas colhidas foram frágeis à caracterização do delito de organização criminosa, mormente porque não demonstrada a estruturação relativamente ordenada entre os membros do grupo, já que não aferida a divisão de tarefas entre os envolvidos no esquema. Ausente a prova cabal e irrefutável que a condenação por participação em organização criminosa exige, incidente na espécie o princípio do in dubio pro reo.
6. Embora o prejuízo econômico seja decorrência natural dos crimes contra o patrimônio, faz-se possível a exasperação da pena-base em face da desvalorização das consequências do crime quando a quantia subtraída for de elevada monta e ainda atingir a confiabilidade do sistema financeiro pátrio. Precedentes do c. STJ.
7. O intervalo superior a 30 (trinta) dias entre uma conduta e outra e a localização diversa das vítimas (São Paulo/SP, Limeira/SP, Paulínia/SP, Bauru/SP, Santos/SP e Salvador/BA), afasta a configuração da continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal), porquanto os crimes não foram praticados nas mesmas condições de tempo e lugar, ou seja, os delitos subsequentes não foram havidos como continuação dos antecedentes.
8. Apelações dos réus não providas. Apelação do Ministério Público parcialmente provida.